Tribunal: STF
Processo: AR 3105
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Por meio da Petição nº 52.482/2025, Rafael Mendes Brito Teixeira de Castro requer o “DESTAQUE do julgamento, a fim de que ele seja retirado da pauta virtual e seja enviado para sessão presencial, permitindo que seu patrono realize sustentação oral no caso concreto” (edoc. 26). 



    É o relatório. Decido.



    O art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, na redação dada pela Resolução STF nº 669/2020, dispõe que:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - (…)



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; ” (grifo nosso).



    O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Contudo, não visualizo razão para determinar o julgamento presencial do feito. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo.



    Outrossim, a Resolução nº 642/2019, com as alterações instituídas pelas Resoluções nº 669/2020 e 675/2020, assegura às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, quando for o caso e conforme seu interesse, independentemente de despacho do Relator, sendo “automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros”. Vide:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    § 1º O envio do arquivo de sustentação oral será realizado por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, gerando protocolo de recebimento e andamento processual.



    § 2º As sustentações orais por meio eletrônico serão automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros e ficarão disponíveis no sítio eletrônico do STF durante a sessão de julgamento.



    § 3º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado. 



    § 4º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.



    § 5º A Assessoria do Plenário e as Turmas certificarão nos autos o não atendimento das exigências previstas nos §§ 3º e 4º.



    § 6º Iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros.” (grifo nosso).



    Por esse motivo, apenas excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque para submissão a julgamento presencial, o que não se evidencia na espécie.



    Tendo sido as partes regularmente intimadas da inclusão do presente agravo regimental na ação rescisória em pauta de julgamento, designado para a sessão virtual do Plenário de 02/05/25 a 12/05/25 (DJe de 22/04/25), é ônus dos procuradores das partes apresentar a sustentação oral em cumprimento aos prazos e diretrizes técnicas disciplinadas no ato normativo, não havendo o que decidir quanto à questão.



    Indefiro, portanto, o pedido de destaque formulado na Petição nº 52.482/2025 (edoc. 26) e mantenho o processo na pauta de julgamento virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente